Tribunal: TJDFT
Processo: 0729170-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS MÓVEIS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO DEVEDOR IMPOSSIBILIDADE. DEVEDOR CITADO POR EDITAL. NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO PRETENDIDO PARA REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido formulado pelo exequente visando a penhora de bens móveis do estabelecimento comercial do devedor. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante requer a expedição de mandado a ser cumprido no estabelecimento comercial da devedora visando relacionar bens para análise de penhora.
2. A expedição de mandado de penhora de bens móveis encontrados no estabelecimento comercial da pessoa jurídica devedora encontra respaldo na legislação processual em vigor. 2.1. A despeito de eventual impenhorabilidade dos bens que guarnecem o estabelecimento comercial do executado, estabelece o art. 836, §1o e §2o, do CPC que caberá ao oficial de justiça discriminá-los e nomear o representante legal da empresa executada como depositário provisório até decisão final do juízo. 2.2. Ocorre que, no caso específico dos autos, a pessoal jurídica executada não foi encontrada no endereço do estabelecimento comercial conhecido nos autos, tendo sido realizada a sua citação por edital. 2.3. Outrossim, conforme registrou o oficial de justiça, a pessoa jurídica é desconhecida no local, conforme informado por funcionário da oficina mecânica estabelecida no local. 2.4. Desta feita, para expedir de mandado a ser cumprido no estabelecimento comercial da devedora visando relacionar bens para análise de penhora, conforme requer o agravante, necessário colacionar ao feito documento que registra a situação atual pessoa jurídica bem como o local do efetivo exercício da sua atividade econômica. 2.5. Precedente: “(...) 1. Apesar de não ser possível presumir a impenhorabilidade de todos os bens que guarnecem a residência do devedor (CPC/2015 833 II), inviabiliza a diligência pretendida a circunstância de o executado, citado por edital, não ter sido encontrado no endereço informado. 2. Negou-se provimento ao agravo” (07381674420218070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 19/08/2022). 2.6. Portando, descabido o pedido de diligência visando a penhora de bens móveis no endereço conhecido nos autos, no qual a pessoa jurídica não fora encontrada, por não haver indícios de que se trate do efetivo estabelecimento comercial da parte agravada.
3. Agravo de instrumento improvido.